Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE PASSE LIVRE A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE USO IRREGULAR. DESRESPEITO AO LIMITE DE USO DIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA POR MEIO DE SISTEMA BIOMÉTRICO. INOBSERVADA EXIGÊNCIA DA PORTARIA 15/2018 DFTRANS. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. FALTA DE PROVA DA CULPABILIDADE DO ADMINISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo diante da duradoura omissão administrativa quanto à implantação do Sistema de Biometria Facial no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, determinada há mais de seis anos pela Portaria no15/2018 do DFTRANS, não se devam considerar bastantes para prova de uso indevido do cartão de passe livre tão somente os históricos e os dados eletrônicos de viagens vinculadas ao cartão do usuário autor.
2. Ausente a prova por meio biométrico facial, insubsistente a penalidade de suspensão do cartão, inclusive em consonância aos preceitos de Direito Administrativo Sancionador, que assentam a culpabilidade como pressuposto de responsabilidade civil do administrado por infrações administrativas.
3. Apelação conhecida e não provida.